Tribunal: TJES
Processo: 0000063-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON ALVES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AFETA A TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO
MÍNIMA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

2. No caso, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo acusado e dada a proximidade da consumação do delito deve ser aplicada a fração mínima de diminuição, eis que o acusado abordou as vítimas, sacou o simulacro, empurrou uma das vítimas para um muro e começou a ameaçá-la para que lhe fosse entregue o aparelho celular.

3. É
“
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON ALVES DA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de incidência da fração máxima de diminuição em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do delito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6726483), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON ALVES DA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de incidência da fração máxima de diminuição em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do delito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime de roubo tentado (art. 157 c/c art. 14, II, CP), narrando que, no dia 05/01/2021, no bairro Mata da Praia, Vitória/ES, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas Erica Santos Souza e Mariana Santos de Oliveira Araujo e tentou subtrair desta um aparelho celular, não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Ao aplicar a causa de diminuição de pena afeta à tentativa, a Magistrada Sentenciante aplicou-a na fração mínima (1/3), “
em razão da significativa proximidade com a consumação do fato, já que no iter criminis percorrido pelo agente, o mesmo abordou as vítimas, apontando para elas simulacro de arma de fogo e ameaçando-as de morte”.

Com efeito, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, entendo que resta acertada a adoção da fração mínima feita pelo Juízo
a quo
, uma vez que o acusado abordou as vítimas, sacou o simulacro, empurrou uma das vítimas para um muro e começou a ameaçá-la para que lhe fosse entregue o aparelho celular.

Ora, caso a vítima tivesse entregado o celular, o delito já estaria consumado, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (SÚMULA 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Nesse contexto, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo acusado e dada a proximidade da consumação do delito, entendo acertada a aplicação da fração mínima afeta à tentativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, “CAPUT”, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – NÃO CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tendo o réu iniciado os atos de execução, chegando bem próximo à consumação do roubo, descabe a fixação da fração máxima da causa de diminuição expressa no art. 14, inciso II, do Código Pena
l. 2 – A reincidência permite a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007681-18.2021.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2022).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.